Tribunal: TJMT
Processo: 1013018-59.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013018-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HOMERO DE HOLLEBEN LEITE - CPF: 374.373.210-68 (AGRAVADO), MARIA ALICE DE FATIMA MACHADO LEITE - CPF: 234.454.160-87 (AGRAVADO), CASSIA MACHADO DE HOLLEBEN LEITE DOMINGUES - CPF: 994.023.600-00 (AGRAVADO), VIVIANE MACHADO HOLLEBEN LEITE - CPF: 831.215.600-34 (AGRAVADO), FERNANDA MACHADO DE HOLLEBEN LEITE - CPF: 004.298.080-11 (AGRAVADO), HERMELINO PEREIRA BONFIM - CPF: 846.959.948-87 (AGRAVADO), APARICIO MIRANDA DO NASCIMENTO - CPF: 043.113.455-34 (AGRAVADO), FRANCISCO ISIDIO FERREIRA - CPF: 142.286.291-72 (AGRAVADO), VALTER CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 106.029.921-68 (AGRAVADO), LARI KOLLN - CPF: 021.195.609-00 (AGRAVADO), MARISA AIMI - CPF: 873.909.571-15 (AGRAVADO), RONI KURT VOIGT - CPF: 008.771.070-68 (AGRAVADO), ADRIANO VOIGT - CPF: 329.188.521-04 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HOMERO DE HOLLEBEN LEITE - CPF: 374.373.210-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANOS ECONÔMICOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE – SUSPENSÃO DA AÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - DISCUSSÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO – PRECLUSÃO

- CÁLCULO – CONTADOR JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.

A

mera discordância do cálculo, sem indicação dos supostos erros cometidos, elaborada de genericamente, não possui o condão de modificar a decisão que homologou o cálculo confeccionado pelo contador judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tramitou perante a 12ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Brasília, ajuizada por Homero de Helleben Leite e outros, homologou o cálculo realizado pela contadoria judicial que fixou como valor devido a quantia de R$ 326.774,41, por entender que na petição apresentada (id. 45451444) não foi feita impugnação, mas tão somente discordância.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, sob alegação de que a decisão rejeitou a impugnação apresentada, deixando de acolher os pedidos de: ilegitimidade ativa; necessidade de suspensão da ação, excesso de execução; correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, sem a observação da diferença creditada à época da implantação do plano; incidência dos juros de mora computados desde a citação na ação de cumprimento de sentença; não incidência dos juros remuneratórios em todo o período apurado; limites dos cálculos contados do depósito judicial realizado em 03/2015 e não incidência de pagamento de honorários de sucumbência.

Aduz sobre os cálculos tendo como ferramenta pela tabela do TJRS, que incluiu indevidamente os juros remuneratórios e honorários que não foram arbitrados.

Assevera ainda sobre o evidente excesso de execução e a prescrição dos juros remuneratórios.

Segue defendendo que nas ações de cumprimento de sentença deve ser realizada a liquidação pelo procedimento comum, bem como o cálculo apresentado pela contadoria judicial como eventual valor devido, não prosperando o cálculo apresentado pelos exequentes.

Ao final, pugna para que a) a aplicação do índice devido de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato; b) a aplicação da incidência única dos juros remuneratórios, ou caso não seja este o entendimento, que sejam reconhecidos os erros de cálculo descritos acima, em razão da incidência de juros remuneratórios nos cálculos, bem como da desconsideração da data limite em razão do depósito realizado tempestivamente ; c) que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC ; d) – aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores; e) afastar a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios ou que estes sejam aplicados em patamares razoáveis nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 95943452)

Informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 96561491).

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 101904497).

É o relatório.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Homero de Helleben Leite e outros ajuizaram ação de cumprimento de sentença nº. 0009187-50.2014.8.11.0037 em face do
Banco do Brasil S.A., decorrente da ACP movida pela Entidade Associativa, que visa o recebimento de expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos, pleiteando o valor de R$ 504.849,97 (quinhentos e quatro mil oitocentos quarenta nove reais e noventa sete centavos).

Citado, o Banco apresentou impugnação à execução (id. 45460490) alegando a ilegitimidade ativa, discorrendo sobre a limitação subjetiva da sentença coletiva. Alegou as preliminares de sobrestamento do feito, procedimento para liquidação e cumprimento da sentença. No mérito, sustentou o excesso de execução, pleiteando o encaminhamento dos autos ao perito contador para elaboração dos cálculos, com o termo inicial da incidência dos juros de mora a partir da citação; exclusão da incidência dos juros remuneratórios, bem como a prescrição acerca da cobrança dos juros remuneratórios; e reconhecimento de decaimento mínimo, com inversão do ônus de sucumbência (id. 4560490 – autos de origem).

Instados a se manifestarem, os exequentes informaram a ausência de interesse no acordo entabulado entre a FEBRABAN (id. 45461442). Na sequência, houve a determinação de suspensão do feito, diante do teor do RE 632.212/SP.

Os exequentes apresentaram resposta à impugnação do Banco (id. 46461444).

Após, a MMª Juíza a
quo
, analisou a impugnação (id. 45461444-pág 128) em que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, pedido de sobrestamento, afastou alegação de prescrição. Em relação ao procedimento para liquidação, decidiu ajustar ação para retificar a autuação como liquidação da sentença, e diante da divergência dos cálculos pelas partes, determinou a remessa dos autos para a contadoria.

Posteriormente, houve a apresentação do cálculo pelo contador judicial fixando o valor de R$ 326.774,41 (trezentos e vinte seis mil setecentos e setenta quatro reais e quarenta um centavos), e as partes foram intimadas para manifestarem. O Banco discordou (id. 45461444 – pág. 178) e os exequentes concordaram com o valor apontado (id. 58419292).

Na decisão objurgada, a douta magistrada, considerou que o Banco não impugnou o cálculo, tão somente, a discordância, sem que fosse apontado erros ou contradições, e por isso, homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial (id. 58876669).

Contra essa decisão, recorre o agravante.

Pois bem. De proêmio, deixo de apreciar as teses do agravante sobre a impugnação ao cumprimento da sentença, quais sejam, de
ilegitimidade ativa; necessidade de suspensão da ação, excesso de execução; bem como sobre o procedimento da liquidação de sentença, uma vez que a parte manteve-se inerte quando foi proferida decisão id.

45461444-pág. 128, ocorrendo a preclusão da matéria.

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Ora, resta latente que o agravante pretende na verdade a rediscussão da matéria, sendo e
sclarecedora as informações prestadas pela douta magistrada, vejamos:

“Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por HOMERO DE HOLLBEN LEITE E OUTROS em face de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o recebimento de crédito representado pela sentença em ação de repetição de indébito, a qual condenou o requerido a devolver a diferença dos valores pagos a mais em função dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos de 1989 e 1990.

Pela análise dos autos, bem como dos documentos que o instruem,
observo que o requerido informa no recurso que os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo não analisou a peça de Impugnação ao Cumprimento de Sentença
.
Todavia, não lhe assiste razão, vez que a Impugnação foi rejeitada em decisão proferida em 07/11/2017
(id nº 45461444 - fls. 128/135 do PDF e 264/267 dos autos físicos).”
(id. 61811490 - negritei)

Nessa senda, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE CHEQUES FRAUDULENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRECLUSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão referente à legitimidade passiva da instituição financeira foi decidida com base em dois fundamentos autônomos e distintos: a) preclusão quanto à análise do tema, por ausência de impugnação da decisão que analisou a questão e reconheceu sua legitimidade; b) existência de cláusula contratual que estabelece obrigação de o recorrente assumir todas as obrigações do antigo Banco Econômico.

2.
As questões de ordem pública podem ser alegadas e examinadas a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, encontrando, todavia, como limite o instituto da preclusão. No
caso, a questão referente à legitimidade passiva da instituição financeira foi decidida pelo Juízo de primeiro grau, em sede de retratação no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, e, no entanto, não houve recurso em face de tal decisão.

3. A análise da questão referente à legitimidade passiva, com base nos contratos juntados nos autos, demanda reinterpretação de cláusula contratual. Incidência da Súmula 5/STJ.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte fica inerte quanto à determinação do juízo para especificação das provas.

5. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia.

6. Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, dentro, portanto, dos parâmetros estipulados no § 3º do art. 20 do CPC/73, afiguram-se razoáveis e proporcionais para o caso.

7. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp 820.846/MA, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.09.2017)

Sobre a matéria já proferi decisão, vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTADORIA JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA – HOMOLOGAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – ASTREINTES - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.No caso, apesar de devidamente intimada para manifestar acerca do cálculo apresentado pelo contador judicial, a executada formulou petitório extemporâneo, após pedido de dilação descabido.”
(RAI 1006571-60.2018.811.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 01.08.2018)

No que tange ao cálculo apresentado pelo contador, e para que não paire dúvida, transcrevo a manifestação do agravante:

“...De acordo com os cáculos e extratos anexos, é possivel indentificar evidente excesso na pretensão executória, não havendo como concordar com os cálculos da contadoria.

Verifica-se nos cálculos anexos que, o valor efetivamente devido é de R$ 17.694,34 (dezessete mil seiscentos e noventa quatro reais e trinta quatro centavos).

Desta forma, requer apreciação, acolhimento e homologação dos cálculos, ora juntados, elaborado pelo Banco, de acordo com as decisões judiciais.”
(id. 45461444 – pág. 178)

Vê-se, portanto, a irresignação do agravante não foi feita de forma analítica, ao deixar trazer subsídio efetivo das eventuais incorreções, a ponto de evidenciar o desarcerto do cálculo realizado pelo contador judicial.

Escorreita a decisão da douta magistrada ao considerar que o Banco discordou genericamente do cálculo de liquidação,
verbis
:

“Analisando os autos, verifico que a Contadoria Judicial realizou o cálculo do valor devido, fixando-o em R$ 326.774,41.

Extrai-se da petição de id nº 45461444 - fls. 178/212 que não foi feita impugnação ao cálculo, mas, tão somente, a discordância, sem que fossem apontados erros ou contradições, de modo que HOMOLOGO o cálculo de id nº 45461444 - fls. 136/159.”

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO - PRISÃO DO ALIMENTANTE -
CÁLCULOS DA CONTADORIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
.

Como é cediço, a Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto
. Questões alheias as que permeiam a decisão recorrida devem ser necessariamente submetidas ao prévio crivo do juízo de primeira instância, sob pena de incorrer esta instância revisora em indevida usurpação de competência.
(TJMG, RAI 1.0000.19.090474-8/007, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 16.12.2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022